Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0001784-82.2015.8.07.0012 EMBARGANTES: ANDRÉA MÁRCIA MOREIRA SOARES, CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA, GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, LEONARDO MOREIRA, SEBASTIÃO DE FARIA PINTO, EVA MARIA MOREIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK e OUTROS, fundamentado no artigo 382 do Código de Processo Penal, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos agravos em recurso extraordinário interpostos, estes em combate a decisões anteriores que, no juízo de admissibilidade, negaram seguimento aos recursos extraordinários, aplicando o regime da repercussão geral (RE 748.371-RG – Tema 660). Sustentam, em síntese, que a decisão vergastada padece de omissão e contradição, aos argumentos de que, respectivamente, não houve publicação da data limite para interposição do recurso pertinente, nos expedientes do PJE, contra a decisão de ID 54760515, bem como, que inexistiu disposição quanto aos agravos nos recursos extraordinários, no despacho de ID 54760514. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Nesse contexto, a omissão suscitada não procede, porquanto, a despeito da não inserção da data limite para insurgência quanto à decisão embargada, nos termos arguidos, verifico que, na data de hoje (30/1/2024), o prazo fatal se encontra consignado no sistema eletrônico, restando ainda alguns dias para seu término, qual seja, 5/2/2024. Desse modo, os reclamantes se insurgiram em tempo hábil mais que suficiente para arguir o inconformismo, tanto que sobejaram alguns dias para o termo final. Assim, ainda que se pudesse invocar omissão, nenhum prejuízo houve para os embargantes. De outro lado, no tocante à contradição levantada, a mesma sorte colhem os recorrentes, porquanto o despacho de ID 54760514 não poderia tratar dos agravos nos recursos extraordinários, uma vez que ambos os apelos já haviam sido analisados na decisão de ID 54760515. Assim, verifica-se que a decisão combatida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, a data limite para insurgência se encontra disposta no PJE e, também, os agravos extremos foram apreciados na decisão de ID 54760515. Com efeito, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026,§2o,do Código de Ritos. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018